Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrida para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição e documentos acostados nos IDs 42313913 a 42314610. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46